Tribunal: TJBA
Processo: 8006271-50.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006271-50.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOSE ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE

APELADO: RAILDA MARIA MALTA

Advogado(s)
:
JOSENEIDE ANDRADE ARAUJO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por correspondente bancário contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão de empréstimo consignado fraudulento com descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o correspondente bancário possui legitimidade passiva para figurar em demanda questionando empréstimo consignado que intermediou; (ii) saber se há responsabilidade do correspondente bancário, por falha na prestação do serviço de intermediação de empréstimo consignado, sem autorização válida do consumidor; e (iii) saber se os descontos indevidos, em benefício previdenciário, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O correspondente bancário é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas em que se questiona desconto indevido relacionado a empréstimo bancário que intermediou, por integrar a cadeia de fornecimento do serviço bancário e assumir deveres e responsabilidades perante os consumidores. Preliminar rejeitada.

4. Aplica-se o regime de responsabilidade solidária previsto no art. 7º, parágrafo único, do CDC, que abrange todos os fornecedores participantes da cadeia, incluindo intermediários e correspondentes bancários.

5. A falha na verificação da veracidade da contratação constitui defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do correspondente bancário nos termos do art. 14 do CDC.

6. Nos termos do Tema 1061 do STJ, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade, do qual a apelante não se desincumbiu.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo, pois atingem diretamente a dignidade da pessoa humana, especialmente tratando-se de pessoa idosa em condição de vulnerabilidade.

8. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de extensão do dano, gravidade da conduta, condições das partes e caráter pedagógico-punitivo da medida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1061, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25.08.2021; TJ-GO, AC 53385912820208090006, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação 80001711420228050136, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006271-50.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME e como apelada RAILDA MARIA MALTA.

ACORDAM os Desembargados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.